Tribunal: TJBA
Processo: 8023344-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023344-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCO REPETTO CIRRI

Advogado(s)
:
NICHOLAS AUGUSTO REID registrado(a) civilmente como NICHOLAS AUGUSTO REID, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES

AGRAVADO: GREGORY REGIS TEXER

Advogado(s)
:
ROSE DEBORA MOURA SANTOS, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE DE CREDOR QUESTIONADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. CONFIGURAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por herdeiro único contra decisão que reconheceu a legitimidade ativa do agravado, suposto credor, para abertura do inventário e nomeação como inventariante do espólio de Franco Cirri.

2. O agravado fundamenta sua legitimidade em contrato objeto de ação autônoma proposta anteriormente, em que se discute a validade da obrigação alegada.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se a ação de inventário pode prosseguir tendo como legitimado um suposto credor cujo crédito é discutido em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ainda pendente de julgamento.

III. Razões de decidir:

4. O art. 616, inc. VI, do CPC admite a legitimidade do credor do espólio para requerer inventário, desde que o crédito seja líquido e certo, o que não se verifica na hipótese.

5. A pendência de julgamento da ação que discute a validade do contrato configura típica hipótese de prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), impondo a suspensão do processo de inventário para evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica.

6. Jurisprudência firme no sentido de que a existência de lide anterior que possa afetar o resultado da posterior justifica a suspensão do feito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido para reformar a decisão agravada
, determinando a suspensão da ação de inventário até o trânsito em julgado da ação de rescisão contratual.

Tese de julgamento:
“1. O credor do espólio somente possui legitimidade para requerer a abertura do inventário se o crédito for líquido e certo. 2. A existência de ação autônoma que discute a validade do crédito configura prejudicialidade externa, impondo a suspensão do inventário, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, "a", e 616, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ag. Inst. 0728142-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5ª Turma Cível, j. 24.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
8023344-82.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
Marco Repetto Cirri
,
e agravado,
Gregory Regis Texer.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça